Tribunal: TJSP
Processo: 1022323-31.2022.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Gratuidade de justiça. Repercussão geral afastada no tema 188 do E. STF. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que versa sobre a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Gratuidade de justiça. Repercussão geral afastada no tema 188 do E. STF. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que versa sobre a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 188, o E. STF afastou a repercussão geral da questão relativa à obtenção da gratuidade de justiça, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.
4. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
5. Agravo Interno a que se nega provimento.